Tribunal: CARF
Processo: 10840.720914/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720914/2016-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.286 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 106-020.288, de 28 de outubro de 2021, proferido pela 1a Turma da
DRJ06, que julgou improcedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário em
litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720914/2016-28
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.286 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720914/2016-28

Trata-se de auto de infração de multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração não homologada, prevista no §17 do art. 74 da lei no 9.430/1996, que
estabelece:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual argumentou,
em síntese:
(i)
o tema discutido nestes autos (multa de 50% nos casos de
indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e compensação) é
enfrentado no Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetida à
sistemática da repercussão geral (Tema 736) e para garantir a segurança
jurídica é necessário o sobrestamento do presente processo
administrativo fiscal até a solução final da questão constitucional
envolvida pelo STF;
(ii)
a inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada;
(iii) direito à petição, ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição, à
ampla defesa, à razoabilidade, à proporcionalidade, à vedação ao
confisco;
(iv) erro na base de cálculo da multa aplicada, sob o fundamento de
que, de acordo com o § 17 do artigo 74, da Lei 9.430/96, a multa
corresponde a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, sem a inclusão dos
acréscimos moratórios incidentes sobre o débito e
(v)
não incidência da taxa Selic sobre a multa isolada aplicada,
Considerando que os débitos, conforme disposto no art. 61 da Lei no
9.430/1996, não incluem as penalidades impostas, citando inclusive
Acórdão do CARF em defesa da sua tese.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o
Recurso Voluntário, recuperando praticamente o substancial da argumentação contida na sua
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.286 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720914/2016-28

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
A multa foi lavrada com base no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, e exigida
mediante o percentual de 50% sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não
homologada.
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade
do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício
do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
É como voto.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.286 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720914/2016-28

(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 164
DF CARF MF
Original